Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702939-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NILSON CAMPELO SERPA GAMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando que, na decisão ID origem 193253031, datada de 23/4/2024, foi determinada a conclusão do feito para sentença, solicito ao Juízo de 1o Grau que comunique a este Relator tão logo o ato seja prolatado. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator